Tribunal: TJMT
Processo: 1008865-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008865-80.2021.8.11.0000
PACIENTE: GUSTAVO DA SILVA FELIZATE
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Gustavo da Silva Felizate, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Sustenta que: 1) “não se pode permitir a decretação da prisão preventiva para “garantia da ordem pública”, mormente identificando-a com a gravidade abstrata do delito, por ser equiparável aos crimes hediondos”; 2) “no caso dos autos, merece destaque a fragilidade dos indícios de autoria, pois, o paciente não fora encontrado tentando introduzir drogas na cadeia pública e não há provas de que a porção de droga encontrada em seu poder destinava ao comércio”; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; e 4) “a lei 12.403/11, cujo propósito principal é tentar corrigir os excessivos e abusivos decretos de prisão preventiva, encampou a ideia de que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser reservada às situações em que, de fato e devidamente comprovado e fundamentando, não for possível a substituição por outra medida cautelar, medidas estas previstas, agora, no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do réu – demonstrada pela sua reiteração delitiva –, como destaca este excerto da decisão proferida pela autoridade tida como coatora:
“[...] Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Dessume-se dos autos que a Polícia Civil, em apoio aos investigadores da cidade de Poxoréo/MT, teria recebido informações de que uma mulher, por nome de Ângela, moradora de Poxoréo, estaria vindo para Rondonópolis e pegaria uma droga para levar até a Cadeia Pública desta comarca. A droga seria entregue a uma presa, chamada Gabriela Schimitt Maioni e o entorpecente seria levado dentro de um ventilador. A suspeita Ângela, após descer do ônibus, vindo da cidade de Poxoréo, entrou em um veículo VW/Gol, acompanhada de uma motorista e foram até o Bairro Vila Olinda, na Rua 4, no 25. Os policiais continuaram em monitoramento e, por volta das 20:00 horas, parou um veículo Ford Ka, cor branca, Placa QBP6443, próximo da residência onde estava Ângela. A suspeita Ângela saiu da casa, foi até o veículo, encontrou o autuado e pegou uma bolsa. O suspeito saiu do local e os policiais o acompanharam até o imóvel no bairro Dom Osório, na Rua Rio Guaporé, no 20, Qd. 3. No dia dos fatos, os investigadores monitoraram a suspeita Ângela, que saiu da residência na Vila Olinda, em um veículo VW/Gol e seguiu até a Cadeia Pública Feminina. Os investigadores avisaram os policiais penais e acompanharam a busca na suspeita Ângela, que estaria levando o ventilador para a presa Gabriela, sendo encontrada uma porção de droga no interior do objeto, conforme consta no boletim de ocorrência de no 2021.117064. Diante dos fatos, os investigadores retornaram até a residência do suspeito Gustavo e efetuaram a sua prisão. O autuado estava com uma porção de substância análoga à maconha. O veículo Ford Ka, de cor branca, não estava na residência e o autuado declarou que o carro pertence a sua genitora. Conforme consta do laudo pericial de no 200.2.04.2021.005617 -01, houve a apreensão de uma porção de substância análoga à maconha, pesando 11,94g (onze gramas e noventa e quatro centigramas).
Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que o autuado possui condenação provisória perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, nos autos de no 0004555-55.2018.8.11.0064, pelo delito previsto no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, em concurso material com o art. 244-B, do ECA, à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Denota -se que o suspeito ainda teria sido preso em flagrante nos autos de no 1002176-11.2021.8.11.0003, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal, cujos fatos originaram o IP de no 1002816-14.2021.8.11.0003, e o referido processo foi declinado para este Juízo e a prisão do autuado foi relaxada em 13/04/2021.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a o flagrado, sobretudo diante apreensão de quantidade de substância entorpecente, qual não resta comprovada a origem lícita, bem como diante da reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. [...]” (link na p. 62 – id. 86242954).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.